Tribunal: TJES
Processo: 5010813-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010813-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBAO

AGRAVADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
CONTRA

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE 1º GRAU – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COGNIÇÃO DO ÓRGÃO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVITADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREPARO – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENDIDA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO LÓGICA OPERADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
A ausência de manifestação do Juízo de 1º grau – que limitou-se a indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita – impede a sua apreciação nesta Instância ad quem, sob pena de incorrer em supressão de instância. Diante disso, em que pese a exaustiva narrativa do agravante, em prol do deferimento da tutela provisória pretendida, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento neste particular, por se tratar de matéria não enfrentada na decisão recorrida.

2
)
Deve ser inadmitido o agravo de instrumento no tocante ao pedido de assistência judiciária, diante da operada preclusão lógica decorrente do preparo recursal comprovado pelo agravante.

3)
Consoante preconiza o §7º do art. 99 do CPC/2015, se a gratuidade de justiça for requerida em sede de recurso, o recorrente é dispensado de comprovar o recolhimento das custas do preparo. Portanto, o pagamento do preparo para interposição do agravo de instrumento configura-se como ato incompatível com a pretensão de obtenção de assistência judiciária gratuita.

4)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Peço vista
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Paulo Waldomiro Fernandes Lobão
contra a decisão monocrática por mim proferida (Id 6060909), pela qual inadmiti, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, o
agravo de instrumento
por ele interposto, por sua vez, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES que, nos
embargos
por ele opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (Id 6405150), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a agravada, além de não reduzir as parcelas do empréstimo passaram a cobrar valores acima do limite previsto, inclusive, ultrapassando o limite de 30% (trinta por cento) de seu salário em total desrespeito ao contrato celebrado entre as partes;
(ii)
a agravada vem realizando cobrança de juros capitalizados nos contratos celebrados com seus associados, como se fosse instituição financeira, na busca de obtenção de lucro, cometendo inúmeras violações legais e cobrando valores absurdos;
(iii)
por estar enfrentando grave situação financeira, faz jus à assistência judiciária gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual;
(iv)
juntou aos autos declarações de bens, documentos de financiamentos, despesas com aluguéis, conta de luz, conta de água, boletos de colégios dos filhos, alimentação e uma planilha de despesas atestando a sua dificuldade financeira de honrar os seus compromissos, bem como a impossibilidade de arcar com as custas processuais;
(v)
o § 2º do art. 99 do CPC/2015 é expresso ao afirmar que somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais;
(vi)
nos termos do art. 300 do CPC/2015, o juiz poderá conceder total ou parcialmente a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;
(vii)
em relação à probabilidade do direito, restou comprovada a enorme diferença dos valores cobrados pela agravada, em evidente abuso de direito e enriquecimento ilícito;
(viii)
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se dá em razão da natureza alimentar do salário, por não reunir condições de arcar com o pagamento do referido empréstimo sob pena de sustento de sua família e a execução do referido empréstimo bancário resultará no bloqueio de seus salários, contas bancárias e trazendo enorme prejuízo financeiro; e
(ix)
deve ser provido o presente recurso a fim de que sejam deferidos os pedidos de tutela provisória de urgência e de assistência judiciária gratuita.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões do agravante não davam ensejo ao pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no §2º do art. 1.021 do CPC/2015.

I
n casu
, não obstante ter o Juízo de 1º grau se limitado a indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, pretende o agravante, por meio de
agravo de instrumento
, o deferimento de seu pedido de tutela provisória de urgência que, como dito, nem sequer foi apreciado até o momento; outrossim, embora alegue não reunir condições de suportar as despesas do processo, comprovou ter recolhido as custas relativas ao aludido
agravo de instrumento
, no ato de sua interposição.

Com isso, proferi decisão no sentido de inadmitir o
agravo de instrumento
, seja pela extrapolação dos limites da cognição imposta a este Órgão
ad quem
no tocante ao pedido de tutela provisória ainda não apreciado no Juízo de origem, seja pela prática de ato incompatível com a pretendida concessão do beneplácito, conforme os fundamentos que peço vênia para transcrever,
in litteris
:

“(...) Da atenta leitura da inicial recursal, verifico que pode ser dividida em duas, fundamentalmente, a pretensão do agravante:
(i)
concessão de tutela provisória a fim de que sejam suspensas as obrigações decorrentes da relação contratual com a agravada; e
(ii)
deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

1. Pedido de tutela provisória de urgência

Em relação ao primeiro ponto (tutela de urgência), é de fácil percepção que a decisão recorrida não incursionou na análise dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória pretendida (CPC/2015, art. 300), porquanto limitou-se a douta magistrada a apreciar – e rejeitar – o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender ausentes os pressupostos para tanto necessários.

Como se sabe, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Com isso,
afigura-se
incabível à instância revisora conhecer diretamente do pedido de tutela provisória de urgência e avançar em seus pressupostos
, sob pena de
supressão de instância
, se tal pleito nem sequer foi analisado no Juízo d 1º grau que, como já dito, aguarda o recolhimento das custas processuais pelo autor para, ato contínuo, dar prosseguimento ao feito.

Portanto, deve ser
inadmitido
o presente recurso na parcela em que a parte se insurge contra matéria não apreciada no Juízo de 1º grau.

2.
Pedido de assistência judiciária gratuita

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico que o agravante
comprovou ter recolhido as custas processuais relativas a este recurso

(Id’s 6037354 e 6037355), o que constitui
ato incompatível
com a pretendida concessão do beneplácito.

Vejamos, somente a título de ilustração:

(...)

Em reforço de argumentação, recorro à
jurisprudência em teses
do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja Edição 150, nº 15, reitera entendimento pacificado daquela colenda Corte de que “
O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios – venire contra factum proprium
” (destaquei).

De mais a mais, a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, ou seja, antes mesmo de sobrevir pronunciamento desta Relatora sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, vem a corroborar a possibilidade financeira do solicitante e, em última análise, contrapõe-se à alegada hipossuficiência econômica.

3. Conclusão

Ante o exposto,
não conheço

do
agravo de instrumento
, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil (...)”

(os destaques constam do original – Id 6060909)

No que se refere ao pedido de tutela de urgência, a ausência de manifestação do Juízo de 1º grau – que, repito, limitou-se a indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita – impede a sua apreciação nesta Instância
ad quem
, sob pena de incorrer em
s
upressão de instância
.

Em assim sendo, em que pese a exaustiva narrativa do agravante, em prol do deferimento da tutela provisória pretendida, impõe-se o não conhecimento do
agravo de instrumento
neste particular, por se tratar de matéria não enfrentada na decisão recorrida.

De igual forma, deve ser inadmitido o
agravo de instrumento
no tocante ao pedido de assistência judiciária, diante da operada
preclusão lógica
decorrente do preparo recursal comprovado pelo agravante, a teor da decisão por mim proferida.

Vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“(...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça
.

3. (...)

4. Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.416.179/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

“(...) 8. Com efeito,
ao realizar o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita
. Assim, estando o Tribunal a quo em consonância com a orientação do STJ, não merece reforma o julgado.

9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”.

(STJ, Segunda Turma, EDcl no AREsp nº 2.261.044/SE, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/06/2023, DJe de 27/06/2023)

Consoante preconiza o §7º do art. 99 do CPC/2015, se a gratuidade de justiça for requerida em sede de recurso, o recorrente é dispensado de comprovar o recolhimento das custas do preparo. Portanto, o pagamento do preparo para interposição do agravo de instrumento configura-se como ato incompatível com a pretensão de obtenção de assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço do
agravo interno e lhe nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5010813-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBAO

AGRAVADO
: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL

RELATOR
: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Respeitosamente, peço vista dos autos para melhor análise, devolvendo-os para julgamento na sessão do dia 09/04/2024.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eminentes Pares,

em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a situação neles debatida.

Após uma percuciente análise, verifiquei que não há razão para divergir da eminente Relatora, uma vez que aplicou o melhor direito ao caso.

Especificamente acerca da questão liminar, ela somente poderá ser enfrentada nesta instância após o devido enfrentamento pelo julgador singular, o que ainda irá ocorrer seguindo a marcha processual ordinária.

Registro que a decisão objurgada não se assemelha àquelas hipóteses de omissão do magistrado na análise do pedido liminar, o que ensejaria o enfrentamento do tema neste recurso, mas apenas de adequação do procedimento com a verificação dos pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça, ou seja, questão que é prévia a análise dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Frente a esse cenário, outro caminho não vislumbro senão acompanhar a nobre Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.